Tribunal: CARF
Processo: 10830.725912/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725912/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.662 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CONSENSUS COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO DEVIDA.
Não tendo sido comprovada a regularização, dentro do prazo legal, dos débitos
que ensejaram a exclusão do Simples, há de ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, ratificando o despacho
decisório que o excluiu do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos, valho-me em parte do relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725912/2015-63
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.662 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725912/2015-63

Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório Executivo
DRF/CPS n° 1710087, de 01 de Setembro de 2015, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com
o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fl. 32).
Cientificada por edital em 11/11/2015 (fl. 43), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada 23/10/2015 (fls. 02 a 15), a contribuinte alega, em síntese
apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Junta documentos, cita vasta legislação e doutrina e requer o cancelamento da exclusão
do Simples Nacional.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que os débitos motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após
o término do prazo para regularização. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Em 08/05/2017 (AR fl.55), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e,
ainda irresignado, em 01/06/2017, interpôs recurso voluntário, onde alega em síntese que:
- Preliminarmente, alega violação ao devido processo legal e ampla defesa, uma
vez que não houve ciência inequívoca da devedora acerca de todos os valores que constavam em
aberto;
- Argumenta que a situação econômica do país que atingiu a Recorrente tornou
impossível o cumprimento de diversas de suas obrigações, mas declara que realizou o
parcelamento dos débitos, não podendo ser penalizada com suposta inadimplência;
- Arguiu que o prazo de 30 dias para regularização é por demais exíguo;
Por fim, a Recorrente requereu o provimento do recurso para que fosse anulado o
ADE, e por conseguinte, fosse afastada a sua exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.662 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725912/2015-63

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do Simples Nacional em
razão da existência de débitos em aberto. A data da ciência do ADE se deu em 11/11/2015, data
em que se considera ocorrida a exclusão do Simples, conforme Edital de fl.43.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que havia
regularizado tempestivamente os débitos e requereu sua manutenção na sistemática do Simples.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que não houve regularização dos débitos dentro do prazo legal e que conforme extrato
de fls.35 a 42, os débitos permaneciam em aberto após o referido prazo.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual preliminarmente argui
violação ao devido processo legal e ampla defesa, uma vez que não houve ciência inequívoca da
devedora acerca de todos os valores que constavam em aberto.
Tal argumento não procede uma vez que o ADE, devidamente cientificado ao
contribuinte em 11/11/2015, lista expressamente os débitos que ensejaram sua exclusão, vide tela
(fl. 32):

Argumenta a Recorrente que a situação econômica do país a atingiu, tornando
impossível o cumprimento de diversas de suas obrigações, mas declara que realizou o
parcelamento dos débitos.
Diferentemente do que ocorre nos dias de hoje, em que a pandemia ensejou por
parte do Governo Federal a suspensão do pagamento de alguns tributos, não há, para o período
informado, nenhum dispositivo legal que ensejasse a suspensão dos tributos em razão da situação
econômica do país.
A Recorrente argumenta que parcelou os débitos, porém não informa a data em
que teria efetivado o parcelamento, nem defende que o tenha feito dentro do prazo legal de 30
dias estabelecido no art. 31, §2o da LC n.123/2006, in verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. (grifei)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.662 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725912/2015-63

Analisando a documentação anexada ao recurso consta um recibo de Adesão ao
Parcelamento Especial do Simples Nacional que teria sido protocolado em 09/03/2017, conforme
informações ao final do documento (fl.82), abaixo:

Constata-se, portanto, que o parcelamento foi efetivado muito após o prazo legal
para regularização (30 dias), prazo este que para o contribuinte encerrou-se em 12/12/2015.
Além do que a relação de débitos parcelados não traz correspondência com aqueles que
ensejaram a exclusão do contribuinte do Simples. A lista apresentada traz débitos com período
de apuração de 01/2014 a 03/2016, enquanto que os débitos que ensejaram a exclusão
encontram-se compreendidos no período de apuração de 03/2011 a 06/2015.
Em verdade, o próprio contribuinte parece reconhecer que não efetivou a
regularização dentro do prazo legal ao defender a exiguidade do prazo de 30 dias.
Sendo assim, o contribuinte não logrou êxito em comprovar a regularização,
dentro do prazo legal, dos débitos que ensejaram sua exclusão, e portanto há de ser mantida sua
exclusão do Simples Nacional.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital